Tribunal: TJDFT
Processo: 0751363-76.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INCOMPETÊNCIA RELATIVA. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. VALIDADE. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que de ofício declinou a competência para a Comarca de São Luís de Montes Belos/GO, sob o fundamento de que o protesto do título executivo ocorreu naquele foro.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a incompetência relativa pode ser declarada de ofício pelo magistrado; e (ii) verificar a validade da cláusula de eleição de foro constante do contrato firmado entre as partes.
III. RAZÕES DE DECIDIR3. Nos termos do enunciado da Súmula 33 do Superior Tribunal de Justiça, a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício pelo magistrado, devendo ser arguida pela parte interessada, o que não ocorreu no caso concreto.4. O artigo 64 do Código de Processo Civil estabelece que a incompetência relativa deve ser arguida como preliminar de contestação, reforçando a impossibilidade da declaração de ofício pelo juízo.5. O artigo 63 do Código de Processo Civil autoriza a eleição de foro pelas partes, salvo demonstração de abusividade, o que não foi verificado no caso concreto.6. O artigo 781, inciso I, do Código de Processo Civil, permite que a execução de título extrajudicial seja proposta no foro de domicílio do executado, no foro de eleição contratual ou onde se encontram bens sujeitos à penhora, sendo válida a escolha do foro do Distrito Federal pela parte exequente.
IV. DISPOSITIVO E TESE7. Recurso provido.Tese de julgamento: “1. A incompetência relativa não pode ser declarada de ofício pelo magistrado, devendo ser arguida pela parte interessada. 2. A cláusula de eleição de foro é válida quando não demonstrada sua abusividade, devendo ser respeitada para fins de processamento da execução.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 63, 64 e 781, I. Jurisprudência relevante citada: Súmula 33 do STJ; Acórdão 1915235, 0724547-57.2024.8.07.0000, Rel. SANDRA REVES, 1a CÂMARA CÍVEL, julgado em 26/08/2024, publicado no DJe em 11/09/2024.